Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL OCUPADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS E DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. QUESTÕES TÍPICAS DO INVENTÁRIO QUE NÃO DEPENDEM DE OUTRAS PROVAS. RENÚNCIA TRANSLATIVA. NATUREZA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, na origem, indeferiu os pedidos da agravante sobre a necessidade de ser arbitrado aluguel em favor dos demais herdeiros, dado o uso exclusivo do único imóvel objeto do inventário pela herdeira e inventariante e sobre o retorno ao monte do quinhão de herdeiro renunciante.
2. Se um único herdeiro usufrui sozinho de coisa comum, devem ser fixados alugueres em favor do espólio, desde o momento da abertura da sucessão. Tal questão pode ser decidida pelo próprio Juízo do Inventário, por não depender, em princípio, de outras provas.
3. A renúncia em favor de outro herdeiro (renúncia translativa) caracteriza, na verdade, uma cessão de direitos hereditários que deve ser concretizada mediante escritura pública ou termo nos autos (art. 1.793 do CC).
4. Agravo conhecido e provido em parte.